Tribunal: TJSP
Processo: 3001927-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – Admissibilidade – Temas no 6 e 1.234 do STF – Presentes os requisitos cumulativos estabelecidos para a concessão do medicamento pleiteado – Parecer do NATJUS favorável ao fornecimento do medicamento ante a recomendação no 861 da Conitec para uso do medicamento para os casos de angioedema

Ementa:

DIREITO À SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – Admissibilidade – Temas no 6 e 1.234 do STF – Presentes os requisitos cumulativos estabelecidos para a concessão do medicamento pleiteado – Parecer do NATJUS favorável ao fornecimento do medicamento ante a recomendação no 861 da Conitec para uso do medicamento para os casos de angioedema hereditário tipos I e II – Verificada a probabilidade do direito e o risco de dano – Decisão liminar mantida.

RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.